Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR. RESTABELECIMENTO. CANCELAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
1. Conquanto nas relações de trato sucessivo a regra da prescrição seja de incidir nas parcelas relativas aos últimos cinco anos, há a ressalva dos casos em que a Administração negue o próprio direito reclamado - Súmula no 85 do c. STJ.
2. No particular, a autora teve o benefício de pensão militar cancelado após decisão administrativa do TCDF em 2012, ocasião em que houve a negativa do próprio direito.
3. Em situações como essa, incide o prazo prescricional quinquenal para requerer a devida pretensão em juízo - art. 1o, do Decreto no 20.910/1932.
4. Considerando que o ato administrativo impugnado foi praticado em 2012 e esta ação judicial, por sua vez, fora ajuizada apenas em 03 de março de 2022, reconhece-se a prescrição do fundo de direito e, consequentemente, a necessidade de manter a sentença que extinguiu o feito com fundamento legal no art. 487, II, do Código de Processo Civil.
5. Recurso de apelação desprovido.